Tribunal: STF
Processo: ARE 1406407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO PARA PARTE DOS RECORRENTES. MARCO INICIAL. ATO DE APOSENTAÇÃO. SÚMULA 51 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, visando reformar sentença que julgou procedente para parte dos autores, condenando o Município de Amontada a converter licença prêmio em pecúnia a ser paga em favor dos promoventes, conforme a quantidade de benefícios a que tenha direito e reconhecendo a prescrição do direito, julgou extinto com resolução do mérito, para o restante dos autores. 



    2. Autores, servidores públicos municipais, que mantiveram vínculo com o Município de Amontada até suas aposentadorias, tendo reconhecido o direito ao gozo de licença-prêmio em ação judicial pretérita, mas que, ao passar à inatividade, não podem mais fazê-lo, e em face de nunca gozarem do benefício e nem o referido tempo fora contado para sua aposentadoria, pleiteiam a conversão da licença-prêmio em pecúnia, na forma da lei, como também o pagamento de danos morais pela ausência da concessão do benefício. 



    3. Consoante entendimento pacificado pelo STJ no RESP nº 1.254.456/PE, representativo da controvérsia, o termo a quo com vistas à contagem do lustro temporal no que concerne à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída requerida por servidor público aposentado começa do ato de aposentação. Verifica-se que parte dos autores não observaram ao lustro temporal delineado no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, tendo como marco inicial o dia da aposentadoria. 



    4. Na espécie, a Lei Municipal nº 146/1992, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Amontada/CE, prevê expressamente no artigo 75, o direito a licença-prêmio de 03 (três) meses a cada 05 (cinco) anos de serviço público. 



    5. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia a Licença-Prêmio não gozada, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 



    6. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará editou a Súmula de nº 51, nos seguintes termos: É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público. 



    7. Considerando que os autores laboraram no Município de Amontada e não tendo usufruído o direito, nem utilizado para o tempo de aposentadoria, resta inconteste que os mesmos têm o direito a conversão em pecúnia da licença-prêmio do período trabalhado. 



    8. O dano moral para ser indenizado é imprescindível a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, ou seja, do abalo psicológico, moral, financeiro, suficiente ao ressarcimento respectivo, o que, contudo, não ocorreu. 



    9. Considerando que a demanda versa sobre sentença ilíquida, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais deverá observar o disposto no art. 85, § 4º, II, e §11 do CPC, ou seja, deve ser fixada pelo juízo da liquidação. 



    10. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente